Tribunal: TJMT
Processo: 1020201-18.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020201-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), ANA KAROLINE MARTINS SOUZA - CPF: 705.501.541-32 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GABRIEL NUNES NOBRES GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIS GABRIEL NUNES NOBRES GALVAO - CPF: 078.957.831-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRISÃO PREVENTIVA
1) REVOGAÇÃO COM OU SEM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
– IMPERTINÊNCIA - CONTUMÁCIA DELITIVA

-
PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA
–
2) PRISÃO

DOMICILIAR

- FILHAS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS – IMPROCEDÊNCIA
– GESTÃO DE “BOCAS DE FUMO” E COMÉRCIO DE DROGAS REALIZADOS DENTRO DA RESIDÊNCIA -
SITUAÇÃO DE RISCO ÀS PRÓPRIAS CRIANÇAS INSERIDAS EM AMBIENTE DE RISCO E INSEGURANÇA
–

CONDIÇÃO DE LACTANTE NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PGJ.

1 - A recalcitrância na prática do delito de Tráfico de drogas e a situação de risco a que se encontram submetidas as crianças, justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, obstam a revogação preventiva e demonstram ser totalmente ineficaz a substituição por quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, CPP.

2 - Mesmo após o julgamento, pelo STF, do
HC
coletivo de n. 143641/SP
e a introdução, no CPP do art. 318-A
, o STJ manteve o entendimento de que é possível negar a prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de
Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade, quando As circunstâncias demonstrarem que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco.

In casu
, a paciente, cuja condição de lactante não foi comprovada nos autos, é acusada de abastecer “bocas de fumo” da região e, há ainda, depoimento de usuário, alegando que dela adquiria entorpecentes, atividades estas, desenvolvidas por ela de dentro da residência na qual morava com as filhas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ana Karoline Martins Souza
, presa preventivamente desde o dia
22/09/2020

pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o Tráfico (arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06), em que se alega coação ilegal e se aponta, como autoridade coatora, a Juíza da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alegou que é necessário conceder liberdade provisória com ou sem a aplicação de outras Medidas Cautelares menos graves (sugere o monitoramento eletrônico), ou substituir a prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, pois a paciente, é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo que a mais nova, de apenas 8 meses de idade, é lactente (Id. 58958996).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 60425986.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 61619022.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 62811466):

Habeas Corpus
:
Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a concessão da liberdade provisória ou a substituição do encarceramento preventivo pela prisão domiciliar em prol da postulante, mesmo que mediante a fixação das medidas cautelares alternativas, a exemplo da monitoração eletrônica -
Liminar indeferida –
Presença do
fumus comissi delicti e periculum libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de estupefacientes de naturezas diversas (35 porções de maconha e 37 porções de pasta base de cocaína) e, sobretudo, em virtude da periculosidade social da requerente, posto que esta é criminosa contumaz específica, fazendo do comércio malsão seu meio de vida, eis que já foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (PEP n. 10719-72.2011.811.0002, cód. 391967 – apesar de ter sido declarada a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição executória em 07.02.2020, tal circunstância,
in casu
, não afasta a configuração de eventual reincidência ou maus antecedentes, nos termos do art. art. 64, inc. I, do CP), de modo, que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva e a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, da natureza ou da diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) - Enunciado Criminal 25 dessa e. Corte de Justiça -
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
(Enunciado Criminal Nº 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)
-
Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), inclusive aquela consistente na utilização de tornozeleira eletrônica, não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade da paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva – A substituição do cárcere cautelar pela prisão domiciliar não é a medida mais adequada ao caso - O escopo trazido pelas Leis nº 13.257/2016 e 13.769/18 não é a convolação imediata, automática e indiscriminada da constrição preventiva em domiciliar para todas as mulheres presas que estejam grávidas e/ou tenham filhos menores - Ao revés, para a convolação exige-se a análise e ponderação por parte dos magistrados com base nos critérios/parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Penal, sendo possível ao julgador, inclusive, excepcionar a regra, desde que fundamentadamente, como exige o art. 93, inc. IX, da CF/88, até porque devem ser observados os princípios da adequação e necessidade, insculpidos no art. 282, incs. I e II, do CPP, que também são aplicáveis à espécie, e, sobretudo, porque tais dispositivos visam à proteção da criança, e não a transformação delas em escudos para criminosos – Apesar de restar comprovado que a solicitante realmente possui duas filhas, uma com 07 (sete) e outra com menos de 01 (um) ano (certidões de nascimento – ID. 58978465), verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, posto que, além de o crime supostamente perpetrado pela paciente ser grave, isso porque foram apreendidos entorpecentes de naturezas diversas, saliente-se que a ora insurgente não trabalha e é reincidente específica, circunstância a evidenciar que as crianças estavam inseridas em situação de risco não tolerado e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas cometidas pela insurgente, autorizando o afastamento da benesse - Como deixou entrever o próprio firmatário do
writ,
a suplicante não é indispensável aos cuidados das crianças, já que a cunhada da requerente, que residia com ela em um edícula apartada, a auxilia nos cuidados com seus filhos menores, ou seja, estes não ficarão desamparados – Registre-se, ainda, que não há prova cabal de que a filha caçula sobreviva do aleitamento materno e o comprovante de residência acostado ao feito é questionável -
Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020